Tribunal: TJDFT
Processo: 0736540-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736540-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI PEREIRA BALBINO, SANDRA ALVES DOS REIS AGRAVADO: ROBERTO PEREIRA DOS REIS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30731239), com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto pelas Exequentes, MARLI PEREIRA BALBINO e SANDRA ALVES DOS REIS, em face da decisão interlocutória (ID 107552970, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido do cumprimento de sentença de autos n. 0700098-20.2020.8.07.0018. Na fase de conhecimento, o dispositivo do título executivo judicial (ID 65891247, dos autos originários) restou consignado nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão ID 54486029 que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL interne compulsoriamente Roberto Pereira dos Reis, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica ID 53222946, fls. 26/27, e em pleno atendimento à Lei no 10.21601, devendo ser realizada, a cada 03 três meses contados da data da internação, avaliação para verificar a necessidade de manutenção do tratamento. Caso não existam vagas ou estabelecimento da rede pública de saúde que atenda às necessidades do primeiro requerido, o Distrito Federal deverá interná-lo em estabelecimento particular, às expensas do Poder Público. (...) (grifos nossos) Em suas razões recursais, as Agravantes defendem, em suma, “que se faz necessário a internação compulsória do Sr. Roberto Pereira dos Reis””, sob o argumento de que, ao contrário do que considerou o Juízo a quo, a situação em comento não configura fato novo. Contudo, compulsando os autos originários, não se verifica que a internação involuntária objeto deste cumprimento de sentença tenha sido “autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento” no qual o paciente será internado, nos termos do art. 8o, caput, da Lei n. 10.216/2001, cujo atendimento é obrigatório de acordo com o título executivo judicial. É que as Exequentes, ora Agravantes, juntaram, com seu requerimento de cumprimento de sentença, relatório assinado por psicólogo, no qual resta consignado que o paciente “está em tratamento de alcoolismo e dependência química há 39 dias, num período de desintoxicação, e inseguro quanto a chegar ao fim do tratamento” (ID 92255996, dos autos originários). Juntaram, ainda, relatório do Caps ad III – Ceilândia (ID 107240240, dos autos originários), no qual, apesar de ter sido, também, subscrito por médico, não emerge que este profissional tenha autorizado a internação involuntária do paciente em comento, pois consignou o seguinte: (...) Considerações da equipe: Trata-se de paciente com longo histórico de uso abusivo de álcool. Mora sozinho, está desempregado e, segundo familiares, vem apresentando dificuldades na manutenção de sua autonomia (financeira e autocuidados) e expondo-se a riscos (sofreu agressões de terceiros e acidentes). Apesar dos diversos prejuízos ocasionados pelo consumo de bebida alcoólica, o paciente apresenta motivação oscilante em relação ao tratamento. Sua evolução terapêutica ainda é incipiente e o momento atual deve ser considerado como de crise e inspira cuidados. Neste sentido, julgamos necessário o acompanhamento terapêutico por período ainda indeterminado. Colocamo-nos à, disposição para outros esclarecimentos. (...) (grifos nossos) Ademais, destaque-se que as Agravantes juntam orçamento de clínica localizada na cidade de Anápolis (GO) (ID 107534140, dos autos originários). Por conseguinte, reitera-se a necessidade de atendimento do dispositivo legal supra. Ante o exposto, de acordo com os arts. 932, I e 933, caput, ambos do CPC, intime-se as Agravantes para, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a regra do dobro (CPC, Art. 186, caput), apresentarem autorização “por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado [ou do Distrito Federal] onde se localize o estabelecimento” no qual o paciente será internado, nos termos do art. 8o, caput, da Lei n. 10.216/2001 e do título executivo judicial, sob pena de indeferimento do seu pedido de antecipação de tutela recursal, em razão da inexistência do requisito cumulativo da probabilidade do direito, previsto no art. 300, caput, deste Código. Após o prazo assegurado às Agravantes ou tão logo requeiram a juntada da autorização médica, pelo mesmo prazo, já considerada a regra do dobro (CPC, Arts. 180, caput e 933, caput), abra-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC, para manifestar-se sobre o pedido de antecipação de tutela recursal e mais o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022 20:55:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador